Tribunal: STF
Processo: Rcl 94202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Paysandu Sport Club - Em Recuperação Judicial em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA (Processo 0000080-03.2026.5.08.0002), que teria, em tese, violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“In casu, a referida autoridade foi violada porque o juízo da Reclamação Trabalhista de nº 0000080-03.2026.5.08.0002 (a qual tramita na 2ª Vara do Trabalho do TRT – 8ª Região), Dr. Francisco Milton Araújo Júnior, indeferiu o pedido de suspensão do processo com base no ARE 1.532.603, sob o fundamento de o caso dos autos não se confunde com as hipóteses que ensejam a suspensão de processos determinada pelo STF.
[...]
Em suma, o Sr. Reverson Valuarth Paiva Silva ajuizou Reclamação Trabalhista contra o Paysandu Sport Club, cujo processo foi distribuído para a 2ª Vara do Trabalho de Belém sob o nº 0000080-03.2026.5.08.0002. Trata-se de atleta profissional de futebol que foi admitido no dia 21.03.2025 e teve seu vínculo federativo rescindindo pela justiça no trabalho no dia 18.03.2026. Na petição inicial do processo originário (ANEXO – DOC. 3), foi requerida, em suma, a nulidade contrato civil de direito de imagem, o reconhecimento da natureza salarial dessa parcela, pagamento de parcelas de direito de imagem, bem como a rescisão indireta do contrato de trabalho. Todavia, o referido contrato de imagem foi firmado entre o Paysandu e a empresa REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA-ME (CNPJ nº 31.001.999/0001-17), e não entre o atleta e o clube (o que é autorizado pelo art. 164 da Lei Geral do Esporte).”

Ao final, requer, no mérito, que se determine “ao juízo da 2ª Vara do Trabalho do TRT da 8ª Região que suspenda o trâmite do processo originário”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

Da análise dos autos na origem, verifica-se que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos na origem, alegado pelo ora Reclamante com fundamento no Tema 1.389 RG, nos seguintes termos:

“No caso em exame, contudo, os elementos fáticos e documentais revelam quadro distinto. A controvérsia não diz respeito à “pejotização” nem à utilização de contratação civil com a finalidade de encobrir vínculo de emprego. Conforme se extrai das anotações lançadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social da parte autora (ID 97355ed), a existência da relação de emprego é fato incontroverso, tendo sido formalmente reconhecida pela parte ré desde o início do pacto laboral. Desse modo, a discussão travada nos autos não envolve o reconhecimento de vínculo empregatício anteriormente negado ou dissimulado sob forma contratual diversa, mas sim a definição da natureza jurídica de parcelas pagas sob a rubrica de direito de imagem, além da apuração de alegado inadimplemento de obrigações contratuais.
 Na mesma linha, os documentos que instruem o feito demonstram que o Contrato Especial de Trabalho Desportivo (ID 3792a3e), o contrato de cessão de uso de imagem (ID eb9b17a) e o termo de produtividade (ID 337d783) foram celebrados diretamente entre a parte autora, na condição de pessoa natural, e a parte ré. Não se identifica, portanto, a interposição de pessoa jurídica nem a estrutura contratual triangular típica das hipóteses de “pejotização” que justificaram a determinação de suspensão nacional emanada do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o contrato de imagem apresenta-se, em tese, como ajuste acessório ao contrato de trabalho desportivo regularmente formalizado e registrado, o que afasta a aderência da situação concreta à controvérsia constitucional submetida à Suprema Corte.
 Esse aspecto é decisivo, porque a tese submetida ao Tema 1389 dirige-se à validade de contratações civis celebradas em substituição à relação de emprego, especialmente em contextos envolvendo pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos. Não é essa, porém, a realidade retratada nestes autos. Aqui, discute-se a eventual integração de parcelas acessórias à remuneração de empregado formalmente registrado, no âmbito de instrumentos firmados diretamente entre as partes, sem qualquer intermediação empresarial. Por essa razão, a hipótese fática examinada não se enquadra no objeto da suspensão determinada no Tema 1389 do STF.
 Diante desse contexto, a continuidade da marcha processual mostra-se compatível com os princípios da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, uma vez que a controvérsia possui contornos fáticos e jurídicos próprios, restritos ao contrato de trabalho desportivo e aos ajustes acessórios celebrados entre as partes. Em consequência, ausente identidade material entre a lide e a matéria submetida à suspensão nacional, impõe-se o prosseguimento do feito, razão pela qual infere-se o pedido de suspensão processual.” (eDoc. 19, fls. 3/4)

Desse modo, percebe-se que não houve reconhecimento de fraude em contratação civil. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.389, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente